Tribunal: TJSP
Processo: 2222583-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222583-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
GABRIEL RABELO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
2
Habeas Corpus no 2222583-63.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Paciente: Gabriel Rabelo de Souza
Impetrante: Danilo Pereira Leite
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 14790
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19” DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ordem
denegada.
Vistos.
Danilo Pereira Leite, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Gabriel Rabelo de Souza, apontando como autoridade
coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente
Prudente, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar, formulado com fundamento na Recomendação no 62, de
17.03.2020, do CNJ. Aduz que o Paciente se enquadra em grupo de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
3
da “COVID-19”, pois é portador de rinite, fazendo jus à prisão domiciliar,
nos termos dono artigo 117 da LEP e do artigo 318, inciso II, do Código
de Processo Penal. Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura e concedida a prisão domiciliar ao
Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/42).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 49), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da
impetração, e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 53/60).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 23.09.2020, que o
Paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 07 anos, no regime fechado, por infração ao artigo 33, “caput”, c.c.
art. 40, III, Lei no 11.343/06 (Processo n° 1500210-13.2019.8.26.0583 -
2a Vara Criminal da Comarca Foro de Presidente Prudente), e possui
pena a cumprir até 11.03.2026. Em 09.09.2020, foi indeferido o pedido
de substituição da custódia por prisão domiciliar, por não preencher os
requisitos legais para tanto, com a observação de que a Coordenadoria
de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
4
Penitenciária SAP elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento
da emergência da saúde pública no domínio do sistema penitenciário
paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação da
COVID-19 (fls. 49).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
5
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...) constata-se, em
análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela
prática de crime grave, equiparado a hediondo.
Reincidente específico, não faz jus ao livramento
condicional, conforme dispõe o art. 83, inciso V, do Código Penal.
Possui pena por cumprir até 11/03/2026 e não
preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime semiaberto.
De efeito, consigne-se que no caso em exame, o
sentenciado cumpre pena no regime fechado, o que impede, objetivamente,
receber o benefício da prisão domiciliar.
(...)
Ademais, não existe previsão legal para a
progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor
não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis
que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que
não é o caso do sentenciado.
No caso dos autos, o sentenciado não preenche
nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais
previstas no artigo 117 da LEP.
No que concerne à saúde do sentenciado, não
restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o
estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento
necessário ao segregado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
6
E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde
será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece
os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP, que poderá
ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de Saúde.
De mais a mais, a realização de perícia médica,
agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza
frente as medidas de prevenção a contaminação.
Por
conseguinte,
diante
da
impossibilidade
jurídica do pedido de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere,
em cumprimento de pena no regime fechado, deve se valer do tratamento à
saúde que lhe é dispensado pelo sistema penitenciário.
Em arremate, em que pesem os argumentos
apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a
caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim,
a
liminar
da
Arguição
de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O
Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto"
(Ministro Luiz Edson Fachin).
Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem
contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição.
Também necessário pontuar que as visitas de
familiares estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da
COVID-19 nas unidades prisionais do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
7
Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária
SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência
da saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando
medidas preventivas contra a disseminação da COVID-19, com vistas à
proteção tanto dos servidores como da população carcerária.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
prisão domiciliar, postulado em favor de GABRIEL RABELO DE SOUZA,
MT: 863005-5, RG: 45403474, RJI: 192739966-49, recolhido no(a)
Penitenciária de Presidente Bernardes.” (fls. 33/35).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais
próximo à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
8
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, e a Recomendação no 62/2020 do CNJ orienta a prisão domiciliar
em relação aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
9
semiaberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o
Paciente está cumprindo pena no regime fechado. E os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112
da LEP, quais sejam, cumprimento do lapso temporal no regime anterior e
bom comportamento carcerário, de modo que ambos os requisitos devem
ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da
terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, conforme as informações prestadas, o
Paciente, foi condenado à pena de 07 anos de reclusão pelo grave crime
de tráfico de drogas e não consta que tenha preenchido lapso para a
progressão ao regime semiaberto. Além disso, a despeito da alegação de
que o Paciente se enquadra em grupo de risco da doença, não há
comprovação da ausência de assistência adequada à saúde do preso, por
meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do relatório subscrito pela
diretora do núcleo de atendimento à saude que o Paciente se encontrava
calmo, consciente, orientado, dialogando, deambulando sem auxílio, com
sinais vitais e SPO2 sem anormalidade, sendo que faz uso de bombinha de
acrolin quando necessário (fls. 29).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222583-63.2020.8.26.0000 -Voto no 14790
10
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator